Tribunal: TJPA
Processo: 0842858-55.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842858-55.2019.8.14.0301

APELANTE: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARIA JOSE SANTANA LOBATO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0842858-55.2019.8.14.0301

APELANTE LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:EDURADO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADA: MARIA JOSÉ SANTANA LOBATO DA SILVA

ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO DEVIDAMENTE QUITADAS PELA COMPRADORA. INTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO PROCEDEU A BAIXA DO GRAVAME. AÇÃO QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, PARA DETERMINAR A BAIXA DO GRAVAME. DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM R$ 15.000.00 (QUINZE MIL REAIS) .VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Direito do promissário comprador ao cancelamento da hipoteca. Súmula 308/STJ. Alegação da INCORPORADORA de que não teria responsabilidade pela baixa do gravame. Improcedente. Não há como afastar a responsabilidade da incorporadora, para atuar no polo passivo desta demanda, posto que a hipoteca instituída pela vendedora em prol da instituição bancária, derivada do financiamento da construção do edifício, resta evidente nos autos, o que que atrai a sua responsabilidade para responder pela pretensão.

II- O dano moral em favor da parte autora é escorreito, uma vez que inegáveis são os transtornos sofridos, ante a impossibilidade de transferir para o seu nome o imóvel quitado, diante da conduta omissa da empresa ré em providenciar a baixa da hipoteca. Valor de R$ 15.000,00 mantido, por guardar consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0842858-55.2019.8.14.0301

APELANTE LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:EDURADO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADA: MARIA JOSÉ SANTANA LOBATO DA SILVA

ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA,
nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA JOSE SANTANA LOBATO DA SILVA
.

Consta da inicial: que a autora é adquirente da unidade-apartamento nº 1803 no empreendimento denominado “Residencial Torre Parnaso”, com localização na Avenida Generalíssimo Deodoro nº 2037, Bairro Cremação, nesta Cidade.; que a despeito de ter pago a integralidade do preço do imóvel, o bem continua hipotecado em favor do réu, em razão de financiamento feito em favor da empresa construtora do empreendimento, impedindo a regularização da propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis; que a retenção da hipoteca contra adquirentes de boa fé é considerada prática abusiva consoante o ordenamento jurídico brasileiro, reconhecido inclusive por súmula do STJ (308). Desse modo, requer a concessão de tutela de urgência de obrigação de fazer
,
visando fazer com seja realizada a devida baixa na hipoteca lançada sobre o imóvel , pleiteando ainda a cominação de multa pelo descumprimento de decisão liminar, além de danos morais, a serem fixados pelo juízo.

Recebendo os autos, o magistrado de piso concedeu a tutela antecipada de urgência (ID 15030013 ) pretendida para determinar à Requerida que procedesse , no prazo de 10(dez) dias a baixa do gravame da hipoteca existente sobre o imóvel de propriedade da Requerente, sob pena de multa diária na ordem de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), na conformidade das disposições contidas no art.497 do CPC/2015, (ID

Contestação apresentada (ID15030090).

Sentença proferida nos autos (ID 15030125, que julgou PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial para: 1. confirmar os efeitos da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada;

2. condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de multa no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do descumprimento da determinação judicial;3. condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem a parte autora, a título de dano moral, o valor global de R$15.000,00 (quinze mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;4. condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Recurso de APELAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, onde alega preliminarmente a sua ilegitimidade passiva. Pretende o afastamento da responsabilidade objetiva da empresa apelante, bem como dos danos morais arbitrados, pela inexistência dos danos causados. Requer, assim, a reforma
in totum
da sentença de piso, ou, pelo princípio da eventualidade, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 15030136)).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0842858-55.2019.8.14.0301

APELANTE LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:EDURADO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADA: MARIA JOSÉ SANTANA LOBATO DA SILVA

ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível, interpostas por
LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA,
, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por MARIA JOSÉ SANTANA LOBATO DA SILVA.

Verifica-se da sentença que o juízo de piso reconheceu o direito da autora de baixa do gravame em seu imóvel, em conformidade com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete nº. 308, segundo o qual: "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel". No mais, confirmou os efeitos da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada; condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de multa no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do descumprimento da determinação judicial; condenou os requeridos, solidariamente, a pagarem a parte autora, a título de dano moral, o valor global de R$15.000,00 (quinze mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual e por fim condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA:

Em suas razões recursais, preliminarmente a incorporadora defende a sua ilegitimidade passiva, alegando que a somente o Banco Bradesco possui a capacidade para efetuar a desconstituição da hipoteca. pelo que requer o afastamento da condenação ao pagamento da multa pelo descumprimento da decisão. Sucessivamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais., bem como a minoração dos honorários advocatícios.

Analisando o presente feito, verifico que não assiste razão às alegações da Apelante, senão vejamos.

Resta comprovado nos autos o direito da parte apelada, isto porque está demonstrado o efetivo pagamento do valor acordado para a compra e venda do imóvel, já tendo a apelada sido imitida na posse, todavia sem a possibilidade de usufruir plenamente de todos os direitos decorrentes de sua propriedade, exatamente porque a recorrente não se desincumbiu de sua obrigação perante a instituição financeira, qual seja a de dar baixa na hipoteca.

Por força da Súmula n.308 do STJ a apelada não deveria estar experimentando as limitações da hipoteca firmada entre a parte apelante e a instituição financeira.

É cediço, que é a instituição financeira quem vai efetuar a efetiva baixa da hipoteca, todavia, é obrigação da incorporadora, efetuar o pagamento das taxas necessárias, o que demonstra que é a verdadeira responsável pelo cumprimento do decisum.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA COM PEDIDO DE TUTELA DE EMERGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DA UNIDADE.
SUMULA 308 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS RECORRENTES E O CREDOR HIPOTECÁRIO
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE FORMA ESCORREITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817801-98.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2024 )

De sorte que não há como afastar a responsabilidade da incorporadora, para atuar no polo passivo desta demanda, posto que a hipoteca instituída pela vendedora em prol da instituição bancária, derivada do financiamento da construção do edifício, resta evidente nos autos, o que que atrai a responsabilidade da incorporadora para responder pela pretensão.

Desta forma, entendo que a sentença vergastada não merece nenhum reparo nesse ponto.

DO CABIMENTO DOS DANOS MORAIS:

Insurge-se o apelante, ainda, contra a condenação por danos morais, alegando a inocorrência de situação extraordinária vexatória, bem como a inexistência de abalo à honra, à imagem, e à moral da requerente.

Resta incontroverso nos autos, a quitação do preço do imóvel pela adquirente. Cumpre ressaltar também, que a incorporadora Apelante, não apresentou nenhum argumento capaz de se contrapor ao pagamento efetuado pela Autora. Não questionou a quitação, limitando-se a defender que não teria responsabilidade pela baixa do gravame, questão que apenas corrobora os argumentos da demandante.

Entendo que somente a inadimplência dos compradores gera obstáculo a emissão do Termo de Quitação pelo agente financeiro, no entanto, mesmo com o preço quitado, não houve o levantamento da hipoteca que gravava o bem. Assim, reconhece-se, portanto, o desassossego anormal vivenciado pela compradora, fato que por si só, já gera o reconhecimento do dano moral.

Tais problemas apresentados, impróprios a quem está adimplente com sua prestação contratual, causam evidente angústia.

Além disso, não se pode olvidar a perturbação da rotina cotidiana da autora na busca da solução dos problemas. Evidentemente, não trata a espécie dos autos de singelo aborrecimento.

Nesse sentido, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO DEVIDAMENTE QUITADAS PELA COMPRADORA. APELANTE NÃO PROCEDEU A BAIXA DO GRAVAME. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Direito do promissário comprador ao cancelamento da hipoteca. Súmula 308/STJ. 2. Alegação da Instituição Financeira de que não teria responsabilidade pela baixa do gravame. Improcedente. O Banco apelante, ainda que não seja parte no negócio jurídico de compra e venda, é o responsável por gravar o bem imóvel de garantia hipotecária, bem como, pelo fornecimento do termo de liberação a ser apresentado no Cartório de Registro de Imóveis. Manutenção da sentença que se impõe. 3
. O dano moral em favor da parte autora é escorreito, uma vez que inegáveis são os transtornos sofridos, ante a impossibilidade de transferir para o seu nome o imóvel quitado, diante da conduta omissa dos réus em providenciarem a baixa da hipoteca
. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0039487-34.2010.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/09/2022 ).

Assim, o caso permite indenização pelo dano moral sofrido. É evidente o nexo de causalidade entre o agir do réu e a ofensa havida em desfavor da autora.

Ademais, há que se observar que o valor fixado não é capaz de gerar a ruína econômica do réu ou enriquecimento ilícito da parte apelada, face as circunstâncias peculiares das partes, sendo perfeitamente aceitável o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) fixados.

Ante tais considerações e, tendo em conta que o valor arbitrado a título de danos morais não foge à razoabilidade nem à proporcionalidade, mantenho a sentença também neste ponto.

CONCLUSÃO:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposta por LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA E LHE NEGO PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos da fundamentação supra.

No que tange aos honorários de sucumbência, mantenho o percentual de 20% fixado na sentença, por já se enquadrar no patamar máximo legal, nos termos do Art. 85, §11 do CPC/16.

É como voto,

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/08/2024